Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. POLICIAL MILITAR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OPÇÃO DE SAQUE DO LIMITE DE CRÉDITO. PAGAMENTO AJUSTADO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LEI FEDERAL N. 10.486/2002. DISCIPLINA ESPECIAL QUE FIXA O LIMITE DE 30% PARA DESCONTOS FACULTATIVOS POR MÚTUOS CONTRATADOS E DESCONTOS COMPULSÓRIOS QUE INCIDAM DIRETAMENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. AMPLIAÇÃO DE MARGEM DE CONSIGNAÇÃO PARA 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI N. 14.131/2021. PATAMAR NÃO ATINGIDO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CONTRATADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE NÃO DEMONSTRAM, DE PLANO, O ALEGADO EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO FÁTICA A DEMANDAR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, devem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios.

2. Hipótese em que a parcela do mútuo contratado pelo agravado com o agravante totaliza valor significativamente menor que o teto legalmente estipulado para a limitação das consignações facultativas de empréstimos em folha de pagamento.

3. Inocorrência de violação ao § 1o do art. 29 da Lei 10.486/2002 que proíbe descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, conquanto, nesse espectro, no caso concreto, ainda verifica a existência de margem consignável.

4. Recurso conhecido e provido.